Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-74.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800885-74.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: REINALDO NUNES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada nos autos de ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, ajuizada por servidor público municipal visando à cobrança de parcelas relativas ao piso salarial do magistério. O agravante sustentou nulidade do título por ausência de autorização legislativa e alegou inexigibilidade da obrigação, requerendo a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado para conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo executivo, tem natureza de sentença ou interlocutória, e qual o recurso cabível, apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida, ao rejeitar parcialmente os embargos à execução e determinar a adequação da planilha de cálculos, não extingue a execução, sendo, portanto, decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A admissibilidade recursal é condição necessária para o exame do mérito, inclusive de matérias de ordem pública. Assim, sendo inadmissível a apelação, não é possível o conhecimento de alegações relativas à nulidade do título executivo ou à inexigibilidade da obrigação.

A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ausência de apreciação das teses recursais, uma vez que o não conhecimento do recurso impediu a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A inadmissibilidade do recurso impede a análise de mérito, inclusive de matérias de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º; 924; 1.015, parágrafo único; 932, III; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;

STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016;

TJPA, Apelação Cível nº 0800941-10.2021.8.14.0035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

TJPA, Apelação Cível nº 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021, pub. 16.06.2021.

STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017.

TJPR, AI 1682423-8/01, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª C. Cível, j. 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800885-74.2021.8.14.0035

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADO:
REINALDO NUNES BATISTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30720879)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, em face de Decisão Monocrática de ID 29689589, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título executivo extrajudicial, ajuizada por
REINALDO NUNES BATISTA
, servidor público municipal, para cobrança de parcelas relativas ao piso salarial do magistério.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de apreciar questão de ordem pública relacionada à nulidade do título executivo extrajudicial. Sustenta quanto a inexistência de autorização legislativa para o acordo firmado, o que configuraria violação ao princípio da legalidade (art. 37, CF), além de ausência de dívida a ser executada, diante de entendimento firmado pelo STF no RE 1.362.851/PA, segundo o qual a gratificação de escolaridade deve integrar o vencimento base dos professores para fins de apuração do piso salarial.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para conhecimento e provimento da apelação.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 30760107) na ocasião o agravado pugna pelo improvimento do recurso. Defende a correção da decisão agravada, asseverando que não houve impugnação específica aos fundamentos nela contidos, caracterizando deficiência de dialeticidade recursal. Ressalta, ainda, a existência de precedentes do TJPA em casos análogos e a constitucionalidade do piso nacional do magistério, com base no julgamento da ADI 4167/DF pelo STF.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título executivo extrajudicial, ajuizada por
REINALDO NUNES BATISTA
, servidor público municipal, para cobrança de parcelas relativas ao piso salarial do magistério.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29689589):

“(...)
Decido
.

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos, determinando a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte embargada.

Ocorre que a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

“I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, posto que o valor executado não foi adimplido, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou no assunto:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)”

Por oportuno, esclareço que mostra-se incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

“AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)”

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de embargos à execução.

A insurgência do agravante baseia-se, principalmente, na alegação de que a decisão agravada deixou de apreciar matérias de ordem pública, como a suposta nulidade do título executivo e a inexigibilidade da obrigação, sustentando que tais questões deveriam ter sido enfrentadas no julgamento do recurso, em razão de sua natureza.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada corretamente reconheceu que a decisão recorrida, que acolheu parcialmente os embargos à execução apenas para adequar a planilha de cálculo, possui natureza interlocutória, por não extinguir o processo executivo. Ocorre que, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, somente se considera sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou à execução, o que manifestamente não ocorreu no caso.

Nesse sentido, a apelação interposta revela-se recurso inadequado, sendo cabível, na espécie, o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Diante da clareza normativa e da consolidada jurisprudência sobre o tema, não se restam dúvidas de que a interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, não se justificando o processamento do recurso como se agravo de instrumento fosse. Neste sentido vem sendo decidido por este Eg.Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra decisão que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial proposta por servidor público municipal, fundada em acordo administrativo para pagamento de diferenças salariais referentes aos exercícios de 2013 a 2015, inadimplido parcialmente pela municipalidade.

2. A decisão embargada julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para fixar índices de correção monetária e juros de mora, mantendo válida a execução do acordo extrajudicial celebrado entre o ente público e o sindicato da categoria, e determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo executivo, tem natureza de sentença ou interlocutória, e qual o recurso cabível – apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida não encerra a fase executiva nem extingue a execução, enquadrando-se como decisão interlocutória nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

5. Consoante o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução.

6. A interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a inadmissibilidade de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução.

8. A indicação equivocada do recurso cabível na própria decisão judicial não vincula a parte nem convalida o erro na via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita embargos à execução sem extinguir o processo executivo tem natureza interlocutória, sendo incabível apelação.

2. A interposição de apelação em tal contexto configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800941-10.2021.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025).

Ressalte-se que, mesmo ante as alegações de ordem pública, como nulidade do título e inexigibilidade da obrigação, não podem ser examinadas quando o recurso interposto é inadmissível, pois a análise do mérito, ainda que de ofício, está condicionada ao correto exercício da via recursal adequada.

Portanto, resta insustentável a alegação do agravante de que a decisão deixou de apreciar questões relevantes, uma vez que a apreciação do mérito pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29689589.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026